Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir a impugnação do DF de ID: 21087655, esclareça o SINDIRETA se a concordância manifestada no ID: 26998335, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", estende-se a ANDRELINA DUTRA SOBRINHA. No intuito de evitar tumulto processual, apreciarei posteriormente a manifestação da Contadoria Judicial de ID: 25432363. Brasília, 2 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador